Tribunal: TJSP
Processo: 2243056-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Não havendo comprovação de que o imóvel serve de moradia para o devedor e sua família, descabe reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Embargos rejeitados.